Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. DECISÃO DO PRESIDENTE DA TURMA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que não conheceu do agravo em recurso extraordinário sob o fundamento da utilização de espécie recursal equivocada (agravo em recurso extraordinário).
3. Nas razões recursais, o agravante aponta violação ao princípio da fungibilidade, corolário do princípio da instrumentalidade das formas. Argumenta que seria possível o aproveitamento dos atos processuais sem prejudicar às partes. Alega que a violação ao princípio da ampla defesa e o contraditório, apontada no recurso extraordinário, decorreu da obstrução do acesso à justiça e não apenas da decretação da revelia da agravante. Afirma que não se trata de violação sob a ótica infraconstitucional, o que afasta a aplicabilidade do art. 1.030, I, “a” do CPC. Requer o envio do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
4. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, em razão da ausência de repercussão geral da matéria (tema 660) e na falta do prequestionamento (ID 48683990). Assim, nesta específica situação, a interposição do agravo em recurso extraordinário, fundamentada no art. 1.042 é incabível, uma vez que a decisão de negativa ocorreu com esteio em orientação do STF firmada sob o rito da repercussão geral.
5. Ainda, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que, conforme entendimento fixado pela Suprema Corte, o caso se trata de erro grosseiro. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Também em matéria criminal, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1138987 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, DJe-PUBLIC 01-10-2019).
6. Por outro lado, em que pese os argumentos expendidos no agravo de que a violação à constituição ocorreu de forma direta, é inegável que a determinação de aplicação dos efeitos da revelia, no caso, foi fundamentada à luz da legislação infraconstitucional e no acervo fático-probatório dos autos. Portanto, nesse contexto, eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de modo reflexo ou indireto, sendo aplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral (tema 660).
7. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVIAMENTE MARCADA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar fatos e provas. 2. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 649.321-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/12/2011)
8. Ademais, embora a agravante alegue obstrução do acesso à justiça, o acórdão vergastado (ID 46630468) foi claro ao explicitar, na análise da preliminar, que a requerida, ora agravante, recebeu todas as orientações necessárias para o acesso à audiência e a sua ausência, sem justificativa plausível, culminou na decretação da revelia.
9. Portanto, acertada a decisão agravada ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário, haja vista a decisão denegatória do apelo excepcional se basear no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, não sendo a espécie recursal adequada no caso.
10. Agravo interno conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.